Tribunal: TJDFT
Processo: 0711851-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711851-54.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA APELADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, ASSOCIACAO NACIONAL DE ESCRITORES, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA contra a sentença que, na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE” proposta contra CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME, indeferiu a petição inicial e julgou o processo sem resolução do mérito. A Apelante não recolheu o preparo sob o fundamento de que tem direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que se encontra em situação de miserabilidade. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e concedido prazo para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, a Apelante quedou-se inerte. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, a Apelante não promoveu o recolhimento do preparo. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se pessoalmente a Apelante, tendo em vista a renúncia de ID 40110378. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator